Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742232-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CLARA HAYLEY BROOKE GOGEFF RECORRIDO: HUELITON FERNANDES BEZERRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré ANA CLARA HAYLEY BROOKE GOGEFF. Na espécie, a parte recorrente comprovou, tão somente, o recolhimento do preparo recursal na interposição do recurso, deixando de efetuar o recolhimento das custas processuais. Intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo, se manifestou alegando que as custas foram dispensadas de recolhimento no bojo da sentença. O sistema dos Juizados Especiais dispensa o pagamento de custas e despesas para que a parte tenha acesso ao Judiciário, em primeiro grau de jurisdição. Contudo, o recolhimento do preparo do recurso, na forma do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, conforme art. 54 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator